Tribunal: TJPA
Processo: 0011976-47.2017.8.14.0000
Classe: Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2020-01-15

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA ? FALTA LEVE ? REPREENSÃO ? PENA IN CONCRETO ? PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O §3º do art. 198 da Lei 5.810/94 (RJU) prevê que a decisão final proferida por autoridade competente faz cessar a causa interruptiva da prescrição, reiniciando-se a contagem de acordo com a pena aplicada in concreto. 2- Referida decisão, proferida pelo Exmo. Corregedor de Justiça, que aplicou a pena de repreensão foi publicada em 14.07.17, tendo expirado o prazo prescricional de 180 dias, em 01.01.2018, sem que tivesse concluído o Processo Administrativo Disciplinar e lhe aplicado a pena de repreensão, razão pela qual a pretensão punitiva está prescrita. 3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
Processo Nº: 0011976-47.2017.814.0000
RECORRENTE: HELENO HUMBERTO PADILHA
RECORRIDA: DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.
RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA
RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA - FALTA LEVE - REPREENSÃO - PENA IN CONCRETO - PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O §3º do art. 198 da Lei 5.810/94 (RJU) prevê que a decisão final proferida por autoridade competente faz cessar a causa interruptiva da prescrição, reiniciando-se a contagem de acordo com a pena aplicada in concreto.
2- Referida decisão, proferida pelo Exmo. Corregedor de Justiça, que aplicou a pena de repreensão foi publicada em 14.07.17, tendo expirado o prazo prescricional de 180 dias, em 01.01.2018, sem que tivesse concluído o Processo Administrativo Disciplinar e lhe aplicado a pena de repreensão, razão pela qual a pretensão punitiva está prescrita.
3- Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, acordam conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, declarando-se extinta a punibilidade, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Processo Administrativo interposto por HELENO HUMBERTO PADILHA, contra Acórdão de nº 184666, proferido pelo Conselho da Magistratura, através do qual foi mantida a aplicação da penalidade de REPREENSÃO, pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.

O procedimento dos autos originou-se da Reclamação nº 2016.6.001640-9, através do qual os Desembargadores da então 5ª câmara Cível Isolada, noticiaram a ocorrência da infração cometida pelo ora recorrente que, ao cumprir o Mandado de Intimação nº 805/2016 de forma tardia, acabou por provocar o adiamento dos feitos onde o IGPREV figurava como parte, todos eles pautados para 35ª Sessão de Julgamento da referida Câmara.

O PAD foi instaurado e regularmente instruído, tendo a Comissão Processante apresentado relatório Final às fls. 68/79, concluindo pela aplicação da pena de Advertência.

O Exmo. Sr. Desembargador Corregedor de Justiça da Região Metropolitana de Belém, proferiu decisão às fls. 83/86, aplicando a pena disciplinar de REPREENSÃO, por entender que a conduta, embora leve, constitui falta de cumprimento dos seus deveres funcionais.

Inconformado, o recorrente interpôs Pedido de Reconsideração que fora negado e recebido como Recurso Administrativo, devidamente encaminhado ao Conselho da Magistratura.

O Recurso foi julgado improcedente às fls. 120/122, conforme se verifica do acórdão nº 184666.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso Hierarquico de fls. 124/139, onde alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em face de sua conduta.

O Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso administrativo, conforme se vê do parecer de fls. 151/158.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

O recorrente alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração, o que passo a devida análise:

O presente processo administrativo foi instaurado pela Portaria nº 015/2017-CJRMB, de 02/03/2017, tendo a decisão condenatória aplicada pelo Exmo. Desembargador Corregedor de Justiça da Região Metropolitana, sido publicada no diário da Justiça em 14.07.2017.

Havendo decisão condenatória, o prazo da prescrição na esfera administrativa, computa-se pela sanção in concreto, que no caso, é a de repreensão.

Assim, sobre a matéria, dispõe a Lei nº 5.810/94, e alterações posteriores:
¿Art. 1º - Esta lei institui o Regime Jurídico Único e define os direitos, deveres, garantias e vantagens dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e das Fundações Públicas.
Parágrafo Único- As suas disposições aplicam-se aos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. (...)
Art. 198- A ação disciplinar prescreverá:
Omissis
III- em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão;
§1º- O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. (...)
§3º- A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente¿. Negritado.

Deste modo, há de ser observado no presente caso que, conforme mencionado anteriormente, a decisão ora combatida, de lavra da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, foi publicada no Diário da Justiça na data de 14.07.2017 (fls. 83/86), hipótese que interrompe a prescrição, sendo, portanto, fixado novo prazo em 14.07.2017.

Neste andamento, do édito condenatório administrativo publicado até a presente data, decorreu um lapso temporal de mais de cento e oitenta (180) dias, operando-se, indiscutivelmente, a prescrição.

Quanto aos efeitos da decisão de prescrição, o art. 226 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, Lei n. 5.810/1994 estabelece que ¿Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor¿.

Entretanto, em decisão publicada em 30 de outubro de 2014, ao decidir o Mandado de Segurança n. MS 23.626, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do art. 170 da lei 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União) que cuja redação é idêntica àquela do art. 226 da lei Estadual. Em seu voto, o Ministro relator, Dias Toffoli, ressalta que ¿Esgotado o lapso temporal previsto na lei antes que se delibere definitivamente sobre a culpabilidade do agente pela prática da falta disciplinar, ao Poder Público falece o direito de penalizar o servidor e anotar os fatos apurados em sua ficha funcional, pois isso somente é possível após decisão condenatória definitiva.¿.

O julgado resultou na seguinte ementa:
Constitucional e Administrativo. Poder disciplinar. Prescrição. Anotação de fatos desabonadores nos assentamentos funcionais. Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 170 da Lei nº 8.112/90. Violação do princípio da presunção de inocência. Segurança concedida.
(...)
3. É inconstitucional, por afronta ao art. 5º, LVII, da CF/88, o art. 170 da Lei nº 8.112/90, o qual é compreendido como projeção da prática administrativa fundada, em especial, na Formulação nº 36 do antigo DASP, que tinha como finalidade legitimar a utilização dos apontamentos para desabonar a conduta do servidor, a título de maus antecedentes, sem a formação definitiva da culpa.
4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, há impedimento absoluto de ato decisório condenatório ou de formação de culpa definitiva por atos imputados ao investigado no período abrangido pelo Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5978843. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 40 Ementa e Acórdão MS 23262 / DF PAD.
5. O status de inocência deixa de ser presumido somente após decisão definitiva na seara administrativa, ou seja, não é possível que qualquer consequência desabonadora da conduta do servidor decorra tão só da instauração de procedimento apuratório ou de decisão que reconheça a incidência da prescrição antes de deliberação definitiva de culpabilidade.
6. Segurança concedida, com a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 170 da Lei nº 8.112/1990¿. (STF - MS 23626/DF - Plenário - Rel. Min. Dias Toffoli - Pub. DJe de 30.10.2014). Negritado.

Sendo assim, considerando a inconstitucionalidade declarada pelo STF a dispositivo de lei federal idêntico àquele previsto em nossa lei estadual, entendo que, se o federal é inconstitucional, o estadual também há de ser e, por isso, deixo de aplicar o art. 226 do RJU do Estado do Pará.

Pelas razões acima expendidas,
conheço e dou provimento ao recurso
para, acolhendo o pedido defensivo, declarar prescrita a pretensão punitiva da administração, ressaltando que, conforme o aresto superior acima citado, a prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do servidor pelos fatos apurados, inclusive as anotações funcionais em seus assentamentos, já que, extinta a punibilidade, não há como subsistir os seus efeitos reflexos.

É como Voto.

Belém/PA, 15 de janeiro de 2020.
Nadja Nara Cobra Meda
Desembargadora Relatora